Tribunal: STF
Processo: ARE 1596375
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Antonio Luciano Alves interpôs o presente agravo (eDoc 574) em face de decisão (eDoc 569) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.

Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 

Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (eDoc 485) que está assim ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DADEFESA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ANULAÇÃO DOJÚRI POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO DEVIDAMENTE AMPARADA NAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES APLICADAS. NÃOACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PENAREDIMENSIONADA, DE OFÍCIO. 
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória de fls. 945/948, que condenou o apelante à pena de 21 (vinte e um) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime fechado, pelo reconhecimento da prática delitiva prevista no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal. 
2. Analisando acuradamente os autos, verifica-se que a decisão do Conselho de Sentença foi amplamente amparada pelas provas coligidas, pelo que não há falar em decisão manifestamente dissociada do contexto probatório, de modo que eventual desconstituição do julgado importaria em ofensa aos princípios da livre convicção e da soberania dos veredictos. Mantida a decisão recorrida. 
3. Analisando-se, de ofício, a pena aplicada ao apelante, entende-se que deve ser redimensionada. No caso, remanescendo em desfavor do apelante, apenas as circunstâncias judiciais da culpabilidade e consequências do crime, fixa-se a pena-base em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Na segunda fase, entende-se, ainda, que deve ser reconhecida a agravante da confissão, uma vez que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “Nos termos da orientação desta Casa, "a confissão, ainda que parcial, ou mesmo qualificada - em que o agente admite a autoria dos fatos, alegando, porém, ter agido sob o pálio de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade -, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena" (HC n. 350.956/SC, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016, DJe 15/8/2016). Desse modo, presente a atenuante da confissão, assim como a agravante prevista no art. 65, II, “c”, do Código Penal, verifica-se que estas devem ser compensadas integralmente, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Assim, resta a pena intermediária em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a qual torna-se definitiva, ante a inexistência de causas de aumento ou de diminuição de pena. 
4. Fica, portanto, a pena definitiva do apelante redimensionada, do patamar de 21 (vinte e um) anos e 07 (sete) meses de reclusão, para 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão. 
5. Quanto ao regime de cumprimento de pena, este deve ser mantido no fechado, em atenção ao disposto no art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal. 
6. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, já que não obedecidos os requisitos legais constantes no art. 44, do Código Penal. 
7. Quanto ao pleito subsidiário de revogação das medidas cautelares aplicadas, entende-se que não merece acolhimento. Não se verifica, a priori, motivo que exclua os fundamentos da decisão que decretou a as medidas cautelares em desfavor do apelante, vez que estão de acordo com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e adequação, e se mostram necessárias em razão das circunstâncias graves em que foram cometidos os delitos, e para, essencialmente, estancar possível reiteração delitiva. A revogação das medidas cautelares, especialmente de monitoramento eletrônico, não se mostra adequada ao caso, mesmo diante da existência de condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa no distrito da culpa e ocupação lícita. 
8. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, redimensionada a pena definitiva aplicada ao réu.

Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 557), aponta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, LV, e art. 93, IX, da Constituição da República.

É o relatório. Decido.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente, eis que as supostas violações aos dispositivos constitucionais mencionados nas razões recursais não foram apreciadas pelo acórdão recorrido, de modo que ausente o necessário prequestionamento da matéria.

Noto, ademais, sequer foram opostos embargos de declaração com o fito de provocar eventual manifestação do órgão julgador de origem acerca da suposta transgressão ao Texto Constitucional.

Desse modo, incide, na espécie, o óbice do Enunciado n. 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.190.029, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.251.329, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.303.528, ministro Luiz Fux; ARE 1.283.108 e RE 1.304.032, ministro Dias Toffoli. Ilustra essa orientação, ainda, o seguinte acórdão:

I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.
(ARE 1.287.745 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)

3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente